Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para obtenção de informações sobre eventual imóvel irregular vinculado ao executado, sob argumento de ausência de demonstração do esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em definir se, comprovado o esgotamento das diligências ordinárias voltadas à localização de bens, é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para pesquisa de imóvel irregular em nome do devedor, a fim de garantir a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O processo de execução exige a adoção de medidas adequadas para assegurar a satisfação do crédito e a efetividade jurisdicional.
(4) A expedição de ofício à SEFAZ/DF configura diligência idônea para identificação de bens suscetíveis de constrição quando frustradas as pesquisas patrimoniais usuais.
(5) A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a medida quando demonstrado o esgotamento dos sistemas disponíveis de busca de bens.
(6) A obtenção de informações sobre imóvel irregular não viola direitos do executado e se insere no poder de efetivação do juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(7) Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
(1) Exauridos os meios ordinários de localização patrimonial, admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF para apuração de eventual imóvel irregular em nome do executado.
(2) A adoção de diligências complementares de investigação patrimonial decorre do princípio da efetividade da execução.